Tribunal: TJMT
Processo: 1035560-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGADO CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM O JULGADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035560-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANTONIO AUGUSTO DE CARVALHO E SILVA - CPF: 386.685.648-20 (ADVOGADO), TOO SEGUROS S.A. - CNPJ: 33.245.762/0001-07 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DEVALNIR SANCHES registrado(a) civilmente como DEVALMIR SANCHES - CPF: 544.263.671-15 (AGRAVADO), MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES - CPF: 968.331.149-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 048.002.911-35 (AGRAVADO), HILTON MARQUES SANCHES - CPF: 055.428.231-30 (AGRAVADO), ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 036.047.421-70 (AGRAVADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (AGRAVADO), MARGARIDA FRANCISCO MARQUES SANCHES - CPF: 968.331.149-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 048.002.911-35 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON MARQUES SANCHES - CPF: 055.428.231-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FIGUEIREDO SANCHES - CPF: 036.047.421-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISTOVAO MARTINS JUNIOR - CPF: 008.007.341-73 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), KELLY MARCELA MAJOR - CPF: 004.127.651-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

–

HOMOLOGADO CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM O JULGADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA
D
O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL
–
DECISÃO REFORMADA
–

RECURSO PROVIDO.

1.
Os cálculos apresentados em cumprimento de sentença devem obrigatoriamente observar os critérios estabelecidos no título executivo judicial como data de formação, correção monetária e incidência de juros para que não ocorra o enriquecimento ilícita da parte exequente.

2.
Havendo excesso de execução no cálculo homologado pelo juízo condutor do feito
, há que ser reformada a decisão recorrida, p
ara que não haja a majoração imotivada do montante
sob cumprimento,
em flagrante violação aos critérios previstos no título executivo judicial.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TOO SEGUROS S
/
A

contra a decisão que, nos autos d
o

Cumprimento de Sentença
,

rejeitou a
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
apresentado pela agravante e homologou os cálculos apresentados pela parte agravada a título de honorários sucumbenciais no valor
R$ 546.151,50 (quinhentos e quarenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)
(ID
169848318
).

Em suas razões recursais (ID
258253171
) sustenta a agravante ter apresentado impugnação ao cumprimento de sentença discordando do valor apresentado pelo exequente, apontando como saldo devedor apenas a quantia de R$ 37.528,63 (trinta e sete mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos) e não o valor indicado como devido a título de honorários de sucumbência, qual seja, a quantia de
R$ 546.151,50 (quinhentos e quarenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)
.

Informa
que nos autos da
Ação Declaratória para Pagamento de Indenização Securitária c/c Danos Morais

foi condenada ao pagamento dos seguros prestamistas no valor total de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), cujo montante atualizado corresponde
à

quantia paga de
R$ 158.559,70 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), acrescido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais fixado em sede de recurso de apelação julgado em
01/02/2023, fazendo jus o causídico da parte agravada aos honorários no importe de 15 do valor atualizado da condenação.

Sustenta que mesmo diante da apresentação do
quantum
devido a título de honorários, qual seja, a quantia de R$ R$ 37.528,63 (trinta e sete mil quinhentos e vinte e oito reais e sessenta e três centavos) o juízo condutor do feito homologou os cálculos apresentados no montante
R$ 546.151,50 (quinhentos e quarenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)
, rejeitando
a impugnação ao cumprimento apresentado pela agravante em total descompasso a condenação que lhe foi imposta.

Sob tais argumentos requereu, liminarmente, a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, requereu o
provimento do presente recurso para que a decisão recorrida seja reformada de modo a reconhecer o excesso de execução em observância ao título executivo transitado em julgado.

A liminar recursal foi deferida (ID
258842169
).

Não foram
prestadas informações pelo juízo singular
(
ID
259070186
)
.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de
prazo de
ID
266318256
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a
Ação Declaratória para Pagamento
de Indenização Securitária c/c Danos Morais
de nº
0013285-52.2015.8.11.0002

que condenou a agravante ao pagamento de

R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) referentes
à
s apólices dos seguros prestamistas identificados pelo nº
01.01.0977.00012 e nº 01.01.0982.00011
e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além dos honorários no equivalente a 15% do valor atualizado da condenação (ID
124498484
)
, transitando
em julgado em
27/07/2023, como certificado no ID
124498522
.

Após o trânsito em julgado
,
a parte agravada requereu o início do cumprimento de sentença com relação aos honorários advocatícios de sucumbência
, tendo juntado aos autos os cálculos atualizados com indicação do montante devido no importe de R$ 546.151,50 (quinhentos e quarenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) ao argumento de que a dívida
total atualizada
seria de R$ 2.488.827,02 (dois milhões quatrocentos e oitenta e oito mil oitocentos e vinte e sete reais e dois centavos) (ID
125483791
).

Devidamente intimada a seguradora, ora agravante, apresentou
Impugnação ao Cumprimento de Sentença
no movimento de ID 126950683
alegando ter realizado
o pagamento da condenação
mediante
TED no valor
de
R$ 90.092,60 (noventa mil noventa e dois reais e sessenta centavos) em
20/06/2023
e depósito de R$ 68.467,10 (sessenta e oito mil quatrocentos e sessenta e sete reais e dez centavos) em
07/07/2023
,
informado que o total devido a título de honorários seria R$
25.576,73 (vinte e cinco mil quinhentos e setenta e seis reais e setenta e três centavos) referente aos seguros prestamista e R$ 11.951,90 (onze mil novecentos e cinquenta e um reais e noventa centavos) decorrente da condenação ao pagamento de in
denização por danos morais.

No movimento de ID
169848318
sobreveio decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela parte agravada
, nos termos do relato.

Irresignada a seguradora, ora agravante, interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Deveras,
extrai-se dos autos que deram origem ao título executivo judicial que embasa o presente
Cumprimento de Sentença
,

que a parte agravada
ajuizou
Ação Declaratória para Pagamento de Indenização Securitária c/c Danos Morais
em face da seguradora agravante
TOO SEGUROS S/A
e
d
o
BANCO PAN S/A
, aduzindo, em síntese, que o senhor
DEVALMIR SANCHES,
falecido em

29/08/2013,

havia firmado contrato de seguro vinculado aos financiamentos
contratados

junto à instituição financeira e após a devida regularização do sinistro para recebimento das coberturas, tiveram o pedido negado ao argumento de que tratava-se de risco excluído
.

Ao apreciar o feito o juízo
singular
proferiu
sentença de parcial procedência para condenar a seguradora
TOO SEGUROS S/A
e o
BANCO PAN
S/A
ao pagamento de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), referente
a
os contratos
de seguro
prestamistas identificados pelo nº 01.01.0977.00012 e nº 01.01.0982.00011
,
além da condenação ao pagamento das
custas
e honorários fixados em 10% do valor da
condenação
,
sendo indeferido o pedido de indenização por danos morais

(ID
141065178 e 141065180 – autos originários)
.

Inconformadas com o deslinde do feito, foi interposto recurso de apelação pela parte autora e pela seguradora, sendo desprovido o recurso da seguradora e provido parcialmente o recurso da parte autora para
manter a
condenação imposta na sentença e ainda condenar
as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
com a majoração dos
honorários
para
o valor de 15% sobre o valor atualizado da condenação
(ID
124498484
)
.

Esgotadas as vias recursais e transitado em julgado
,
foi requerido o início do cumprimento de sentença referente apenas aos honorários sucumb
enciais no valor de
R$ 546.151,50 (quinhentos e quarenta e seis mil cento e cinquenta e um reais e cinquenta centavos)
, ou seja, valor este
em total desacordo com a condenação imposta
à
seguradora.

Ora, é sabido o cumprimento de sentença deve se restringir obrigatoriamente a
o título executivo judicial que reconheceu o direito pleiteado.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL – CÁLCULO BASE E PERÍODO DE ATUALIZAÇÃO EQUIVOCADO – ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO – OBEDIÊNCIA À SENTENÇA EXECUTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que homologou os cálculos da contadoria judicial no cumprimento de sentença referente a expurgos inflacionários, apesar da alegação de erro na base de cálculo e no período de correção do saldo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se os cálculos feitos pela contadoria judicial devem ser retificados diante da identificação de equívocos na base de cálculo e no período de atualização, em desconformidade com a sentença exequenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contadoria judicial deve observar as configurações estabelecidas na sentença transitada em julgado, não podendo alterar a base de cálculo ou o período de atualização sem respaldo na decisão exequenda.

A verificação de erro material nos cálculos justifica sua correção, sob pena de execução indevida e violação à coisa julgada.

O respeito à sentença executada assegura a observância dos critérios definidos no título judicial, impedindo que a fase de cumprimento modifique indevidamente os valores devidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A contadoria judicial deverá seguir os critérios estabelecidos na sentença exequenda, sendo inadmissível a alteração da base de cálculo e do período de atualização sem fundamento no título judicial.

A verificação de erros nos cálculos justifica sua retificação para garantir a execução nos exatos termos do título judicial.

O cumprimento da sentença não pode modificar as disposições estabelecidas na decisão transitada em fase julgada, sob pena de violação à coisa julgada.”

(N.U 0038871-c"08.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara
de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025).
(
g.n
.).

Desta forma, tendo ocorrido a condenação da seguradora ao pagamento
da indenização securitária referente aos seguros prestamistas no valor total de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) os honorários advocatícios de sucumbência devem
refletir a quantia equivalente
a 15% do valor atualizado
deste valor por a
condenação
imposta à seguradora
.

Verifica-se ainda da sentença que o valor correspondente
à
dívida originária já se encontrava depositado nos autos, sendo inclusive determinada a expedição dos respetivos alvarás para liberação dos R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) (ID 61363962 – fls. 126/132), como faz prova o documento juntado às fls. 71 do ID 61363962, cuja imagem segue abaixo.

Posteriormente
,

foi aportado aos autos
os comprovantes de pagamento
datados de
20/06/2023 e 07/07/2023
que totalizam a quantia
de R$ 158.559,70 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e cinquenta e nove reais e
setenta centavos)

(ID
126952795
e
126952797
)
para baixa dos financiamento
s
contratados pelo
de cujus
junto ao
BANCO PAN S/A

e os comprovantes das respectivas baixas juntados no ID
126952799
e ID
126952800
.

Houve ainda a interposição de recurso de apelação

Desta forma, o causídico da parte agravada faz
jus aos honorários advocatícios de sucumbência no importe de 15% sobre da condenação por danos morais
com correção monetária e juros de mora a partir do seu arbitramento
. Além dos honorários no percentual de 15% sobre
o val
or atualizado d
a condenação imposta à seguradora referente ao seguro prestamista no
montante
originário de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais) devidos desde a data do óbito do segurado
, qual seja, 29/08/2013.

Importante ainda esclarecer que
a seguradora agravante efetuou o pagamento parcial dos honorários em 19/06/2020 no valor de R$ 4.300,00 (quatro mil e trezentos reais)
, como faz prova os documentos de ID 126952794.

Desta forma, considerando a complexidade
dos cálculos
,
os autos devem ser remetidos a contadoria judicial para apuração do valor devido a título de honorários advocatícios de sucumbência
,

em observância ao título executivo judicial formado nos autos da
Ação Declaratória para Pagamento
de Indenização Securitária c/c Danos Morais
de nº
0013285-52.2015.8.11.0002
, com o abatimento do valor já depositado sob esse título
.

Pelo exposto
dou
provimento
ao recurso
para
reconhecer o excesso de execução e
determinar que
o feito seja remetido
à
contadoria judicial para cálculo do
quantum
devido à título de honorários
,

de modo que
o cumprimento de execução observe
,
obrigatoriamente
,
a condenação prevista no título executivo judicial.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025